Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600756-60.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600756-60.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600754-90.2020.6.16.0080
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600756-60.2020.6.16.0080
que julgou procedente o pedido constante na presente representação para reconhecer a prática da
propaganda eleitoral irregular pelo representado Luiz Henrique de Lima Gregui, condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 37, §1º da Lei n.
9.504/97. Determinou, ainda, que o representado se abstenha de realizar novas condutas ilícitas em
estabelecimentos de uso comum, sob pena de multa diária de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais).
(Representação eleitoral proposta pela Coligação Honestidade e Trabalho composta pelos partidos
MDB, SD, PROS, PSL, PTB, CIDADANIA e PATRIOTA de Ibiporã/PR em face de Luiz Henrique de
Lima Gregui vez que o representado na data de 25 de outubro de 2020, foi flagrado distribuindo
material de campanha eleitoral, em diversos estabelecimentos comerciais (bens de uso comum) do
município de Ibiporã, com equipe devidamente uniformizada, em desacordo com o art. 37, §4º da
Lei n. 9.504/97 e que o candidato está se aproveitando de estabelecimentos comerciais de uso
comum, fazendo campanha eleitoral e distribuindo santinhos nestes lugares e, ainda, publica em
suas mídias sociais violando o art. 37, § 4º, da Lei das Eleições. Ao final, pugnou pela aplicação de
multa (astreintes), com fulcro nos artigos 139 e 497 do Novo Código de Processo Civil, em valor
estipulado pelo Juízo, a ser recolhida em favor do Fundo Partidário, em caso de
realização/reiteração da conduta ilícita (obrigação de não fazer: não entregar os santinhos nos
aludidos estabelecimentos comerciais equiparado a bem de uso comum). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI
PREFEITO (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
316
05/05/2021 17:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.639

RECURSO ELEITORAL 0600756-60.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI PREFEITO
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB
/ 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM.
ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO
DE
SANTINHOS.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
PANFLETAGEM
OCASIONAL.
IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Honestidade e
Trabalho" em face de Luiz Henrique de Lima Gregui, candidato a prefeito de Ibiporã, sob a
alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 21045916).
Por sentença (id. 21047066), o juízo
julgou procedente a representação,
a quo
para reconhecer a prática da propaganda eleitoral irregular pelo representado condenando-o
ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 37, § 1º
da Lei n. 9.504/97.
Irresignado, o representado recorreu (id. 21047316), aduzindo, em síntese, que
não há prova suficiente da efetiva distribuição de material gráfico em estabelecimentos
comerciais.
Contrarrazões (id. 21047616), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21944716).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 13/11/2020 (id. 21047216) e as razões foram protocoladas no dia 14/11/2020
(id. 21047366).
Intimada via mural eletrônico em 18/11/2020 (id. 21047566), a recorrida
protocolou suas contrarrazões em 19/11/2020 (id. 21047666), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou procedente a representação
de origem e condenou-o ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, pela
prática de propaganda eleitoral irregular consistente na distribuição de material gráfico
("santinhos") em estabelecimentos comerciais, bens de uso comum.

Alega que a sentença, ao fazer referência à sua página no Facebook, não
especificou qual o conteúdo foi considerado para formar o convencimento de que a referida
conduta foi efetivamente realizada.
Sustenta não haver prova "robusta e indubitável" de que tenha realizado a
conduta descrita e que não se pode chegar a uma conclusão com base nas imagens
colacionadas aos autos.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que é incontroversa a ilicitude da conduta
do recorrente, cuja realização restou comprovada pelos elementos trazidos aos autos.
Pois bem.
A imagens colacionadas aos autos (id's 21045966 a 21046516) mostram o então
candidato Luiz Henrique de Lima Gregui, acompanhado de correligionários e portando material
gráfico de campanha (santinhos) percorrendo a ruas da cidade, abordando e conversando com
pessoas e adentrando a estabelecimentos comerciais.
A questão é disciplinada no artigo 37, §§ 2º e 4º, da lei nº 9.504/97:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(
.
.
.
)
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste artigo sujeita
o
caput
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
r
e
a
i
s
)
.

(
.
.
.
)
§ 4 Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n 10.406, de
o
o
10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem
acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada.
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 7 ,
c a p u t ) .
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será notificado para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na
representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa (Lei
nº
9.504/1997,
art.
37,
§
1º,
e
art.
40-B,
parágrafo
único).
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil e
também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 4º).
Este Regional já apreciou especificamente esta matéria relativamente às eleições
de 2020, tendo decidido que a intenção da norma em comento é a de impedir que o interior de
bens de uso comum,
estabelecimentos comerciais, sejam utilizados com alguma
in casu,
regularidade para atos de campanha.
Indica-se, nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANFLETAGEM
OCASIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
C O N H E C I D O
E
D E S P R O V I D O .
1. A princípio, a realização de atos de campanha no interior de estabelecimentos comerciais,
cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza propaganda irregular, atraindo
eventual sanção de multa, na forma do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
2. No presente caso, o candidato circulou pelo comércio distribuindo panfletos às pessoas
que encontrou pelo caminho, não se utilizando do interior de um estabelecimento comercial
para realizar atos de campanha com abordagem de clientes que frequentam o local,
a f a s t a n d o
a s s i m
a
i l i c i t u d e .
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE. REl nº 0601078-40, Ac. nº 58.245, Rel. Rogério de Assis, publicado no DJE em
02/03/2021]
Em caso atinente a prática de conduta vedada, em entendimento que pode ser
aplicado ao caso ora em comento, este Tribunal decidiu o seguinte quanto ao uso de bem de
uso comum:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. ARTIGOS 73,
INCISO I, DA LEI Nº 9.504/1997 E 22 DA LC 64/90. USO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO POVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA DO
PLEITO ELEITORAL. NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES - RECURSO
C O N H E C I D O
E
I M P R O V I D O .
1. "Para configuração da conduta vedada, descrita no art. 73, I da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato,
violando-se a isonomia do pleito, o que não ocorreu no caso, em que não houve a
comprovação de que o acesso ao uso do bem público foi negado aos demais candidatos.
2. Para que se reconheça o abuso de poder político é necessária a comprovação (inexistente
nos autos) de que a conduta alegada como ilícita tenha ferido a legitimidade e a normalidade

n
o

p
l
e
i
t
o
.
3. Da narrativa e das provas não for possível se comprovar a prática de atos em desvio de
finalidade pública e não há que se falar em abuso de poder político.

4 .
R e c u r s o
i m p r o v i d o .
[TRE. RE n 27044, Ac. n 52868, Rel. LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação no DJ em
24/03/2017]
Cito, ainda, julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no mesmo
sentido:

ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -IMPROCEDÊNCIA -

RECURSO - DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS -

PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR DE USO COMUM (LEI N. 9.504/1997,

ART.
37)
- PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DE
MULTA
- CONDUTA
REGULAR
-

DESPROVIMENTO. Conforme interpretação sistemática da legislação eleitoral, é lícito o

candidato distribuir propaganda em estabelecimentos privados em função da transitoriedade

.
d a c o n d u t a
[TRE-SC. RE nº 214-85, Ac. nº 32.033, Rel. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha. Julgado em
19/10/2016]

RECURSO - REPRESENTAÇÃO - ALEGADA PRÁTICA DE PROPAGANDA ELEITORAL EM

BEM DE USO COMUM - CANDIDATO FOTOGRAFADO EM ESTABELECIMENTOS

COMERCIAIS
ACOMPANHADO
DE
SIMPATIZANTES
E
CORRELIGIONÁRIOS
-

PROPAGANDA CORPO A CORPO INERENTE À CAMPANHA ELEITORAL - NÃO

INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 14 DA RESOLUÇÃO TSE N.

23.457/2015 (ART. 37, § 1o, DA LEI N. 9.504/1997) - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA -
D E S P R O V I M E N T O .
[TRE-SC. RE nº 220-21, Ac. nº 31.562, Rel. Davidson Jahn Mello. Julgado em 19/09/2016]
Assim, verifico que no caso dos autos restou demonstrada a realização de ato de
campanha consistente no "corpo-a-corpo" com eleitores e distribuição de santinhos, de caráter
transitório e instantâneo. Conquanto se perceba que tais atos foram realizados também em
estabelecimentos comerciais, no caso dos autos tal conduta não se reveste da ilicitude prevista
na legislação, uma vez que efetivamente não se verifica um mínimo de perenidade, afixação de
materiais, ou efetivo uso dos estabelecimentos como facilitador da propaganda.
Com efeito, a intenção da norma é evitar que haja desequilíbrio no pleito, com a
utilização de estabelecimentos comerciais a emular comitês de campanha, como ponto de
distribuição de materiais, de afixação de propaganda, etc.
No caso, não restou comprovado tenha ocorrido esta situação, nem que outros
candidatos tenha sido impedidos de realizar os mesmos atos de campanha nos mesmos
estabelecimentos.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação e
afastar a aplicação de multa.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600756-60.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA
GREGUI PREFEITO, LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI - Advogado do(a) RECORRENTE:
WILSON ALEXANDRE JUNIOR - PR0057919 - RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA -
Advogado do(a) RECORRIDO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656
DECISÃO
Á unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.